Tribunal: TJDFT
Processo: 0742521-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. AUXÍLIO MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO MENSAL. ART. 3o, XVI, DA LEI 10.486/02. NORMA BENÉFICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TESE DE QUE SE TRATA DE VANTAGEM DE CARÁTER PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE NATAL/GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença do Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que julgou improcedente seu pedido, para que o auxílio moradia fosse computado na base de cálculo do décimo terceiro salário. Defende que a verba possui caráter pecuniário permanente, sendo devida a inclusão, conforme art. 9o do Decreto-lei no 2.317/86. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões id 30806458.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulada pela Lei Federal no 10.486/2002. Nos termos do art. 3o, XVI, o auxílio moradia é "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal." Depreende-se da simples leitura do dispositivo a natureza indenizatória do auxílio moradia, que não compõe a remuneração, conforme redação do art. 2o da Lei no 10.486/02.
IV. A natureza indenizatória do auxílio-moradia já foi reconhecida tanto pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3.783/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2011) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 29.847/MT, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 4/9/2013). No que se refere à gratificação natalina, o art. 2o, II, "d", dispõe que é devido aos militares o adicional natalino, observada a legislação específica, que vem a ser o Decreto-Lei no 2.317/86, o qual, em seu art. 5o, dispõe que "Fica instituída, nos termos deste decreto-lei, a Gratificação de Natal e ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público", a ser calculada à razão de 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (art. 6o) .O art. 9o disciplina que, "Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente."
V. O auxílio-moradia, de inequívoco caráter indenizatório, constitui direito pecuniário mensal, na forma literal do art. art. 3o, XVI, Lei Federal no 10.486/2002, não se tratando, portanto, de vantagem pecuniária permanente, sendo ilegítima a sua inclusão no cômputo do adicional natalino, uma vez que as normas benéficas comportam interpretação restritiva.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.